Tribunal: TJES
Processo: 0001949-76.2014.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001949-76.2014.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO VENIALI
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0001949-76.2014.8.08.0032

Apelante: Antônio Veniali

Apelado: Banco do Brasil S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sula/ES que, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada pelo apelante, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma dos arts. 485, IV, do CPC. (fls. 408/409)

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que a sentença impugnada incorre em
error in procedendo
e deve ser anulada, já que o magistrado singular não determinou a intimação pessoal da parte tal como determina o art. 485, §1º, do CPC, bem como orienta a Súmula nº 240, do e. STJ, pois entende tratar-se de abandono da causa. (fls. 411/418)

Sem contrarrazões, porque não houve o aperfeiçoamento da relação processual.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 10 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma dos arts. 485, IV, do CPC (fls. 408/409), sendo que a irresignação do apelante se funda basicamente na argumentação de que o magistrado singular não atentou para o que dispõe o art. 485, §1º, do CPC, na medida em que deixou de promover a intimação da parte para a adoção das medidas necessárias.

Não prospera o inconformismo, já que o Julgador de origem julgou extinto o processo por não ter o recorrente atendido a duas intimações para que assinasse a inicial, conforme reconhece o próprio apelante em seu arrazoado, denotando que a extinção do feito não ocorreu por não ter o autor promovido as diligências que lhe cabia (art. 485, III, do CPC), mas sim em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).

Nesse caso, tanto a literalidade do art. 485, §1º, do CPC, quanto a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, determinam que não é obrigatória a intimação pessoal da parte, conforme se pode defluir dos seguintes arestos, com as devidas adequações:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, nos termos do art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do STJ.

2. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos. Precedentes.

3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.742.550/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 12/3/2021.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. EMENDA À INICIAL. PRAZO NÃO CUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que é desnecessária a intimação pessoal da parte prevista no art. 267, § 1º, do CPC/1973, quando o processo é extinto sem julgamento do mérito, em virtude de não ter sido promovida a emenda da petição inicial. Precedentes: REsp 802.055/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 20/3/2006; AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 723.432/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma , DJe 5/5/2008; REsp 1.200.671/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/9/2010; REsp 1.074.668/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma , DJe 27/11/2008.

2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.419.086/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 16/5/2018.)

“
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - PRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO - SÚMULA STJ/83 - FUNDAMENTO INATACADO - SÚMULA STF/83. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.- Prescindibilidade de intimação pessoal da parte quando a extinção do processo estiver jundada no indeferimento da Petição Inicial com base nos artigos 267, I, e 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes. Súmula STJ/83 2.- Inviável o Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado atraindo a aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.

3.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp n. 357.719/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 10/10/2013.)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“
EMENTA APELAÇÃO CIVIL AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO PETIÇÃO INICIAL ASSINATURA DIGITALIZADA (CÓPIA) DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO PESSOAL RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de assinatura na petição inicial ou a assinatura digitalizada (cópia) constitui vício processual sanável, podendo a parte corrigi-lo.

2. Impõe-se o indeferimento da inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, se a parte instada a regularizar o vício deixa transcorrer o prazo sem sanar o vício.

3. Hipótese que não se exige a intimação pessoal da parte ou de seu advogado.

4. Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0009442-22.2018.8.08.0014
(
014180086291
)
, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)

“
EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL ASSINATURA DIGITALIZADA AUSÊNCIA DE VALIDADE JURÍDICA INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSIDADE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS HONORÁRIOS DEVIDOS.

1. A assinatura digitalizada ou escaneada, por se cuidar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1º, § 2º, III, a, da Lei Federal nº. 11.419/2006, segundo orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Descabe a intimação pessoal da parte para promover os atos de emenda da petição inicial, porquanto tal ato não se enquadra na hipótese do § 1º, art. 485, do novo Código de Processo Civil.

3. São cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora quando apresentadas contrarrazões recursais e confirmada a sentença que indeferiu a petição inicial.”
(TJES, Classe: Apelação, 0035898-77.2016.8.08.0014
(
014160351715
)
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/03/2019)

Evidente, então, que sentença recorrida foi lançada em harmonia com a jurisprudência predominante no âmbito do e. STJ e deste e. TJES, motivo pelo qual
neg
o provimento
ao apelo, mantendo íntegra a sentença apelada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO ASSINADA, MESMO APÓS DUAS INTIMAÇÕES DA PARTE – EXTINÇÃO DO FEITO, COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.

1 – A inexistência de assinatura da emenda à petição inicial que ensejou a extinção do feito, mesmo após a intimação da parte para solver o vício, traduz hipótese de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).

2 – Nesses casos, tanto a literalidade do art. 485, §1º, do CPC, quanto a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, determinam que não é obrigatória a intimação pessoal da parte,

3 – Apelação cível conhecida, mas não provida, uma vez que sentença recorrida foi lançada em harmonia com a jurisprudência predominante no âmbito do STJ e deste TJES.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.